Tribunal: TCU
Processo: 034.144/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. PENSÃO CIVIL. URP DE 26,05%. MS 31.412/DF.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de pensão civil, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegais as concessões de pensão civil instituídas pelos ex-servidores Francisco de Assis Rolim, Leocádio de Assis Gouvea e Manoel Antônio Nunes Meireles, em favor, respectivamente, dos beneficiários Marlene Barbosa Rolim, Leocádio de Assis Gouvea Júnior e Iracema Soares de Oliveira e Natasha Leticia Oliveira Meireles; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelas sras. Marlene Barbosa Rolim e Iracema Soares de Oliveira, pela menor Natasha Leticia Oliveira Meireles e pelo sr. Leocádio de Assis Gouvea Júnior, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste tribunal; 9.3. determinar à Universidade Federal do Piauí que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência, no prazo de quinze dias, do teor desta deliberação às sras. Marlene Barbosa Rolim e Iracema Soares de Oliveira e aos representantes legais do sr. Leocádio de Assis Gouvea Júnior e da menor Natasha Leticia Oliveira Meireles e faça juntar os comprovantes de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos efetuados com base nos atos ora impugnados no prazo de quinze dias.